Tribunal: STF
Processo: Súmula 611
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 611

Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência do juízo da execução penal para aplicar a lei mais favorávelCom o advento daLei 12.015/2009, como exposto, unificadas as condutas de estupro e de atentado violento ao pudor passaram a configurar crime único ou crime continuado, conforme as circunstâncias concretas do caso. No feito presente, o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus de jurisdição sob a égide da legislação anterior àLei 12.015/2009. Apesar da elevada censurabilidade das condutas por ele praticadas, há em tese a possibilidade de considerar os abusos sexuais direcionados contra uma só vítima e em único contexto de tempo, lugar e maneira de execução, como crime único ou crime continuado, consideradas as circunstâncias concretas da hipótese. Estabelecidas essas premissas, vislumbro a necessidade da aplicação retroativa daLei 12.015/2009. Compete ao Juízo da Execução Penal unificar as penas, nos termos daSúmula 611/STF(\"Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna\"). A ele caberá, ao exame das condutas criminosas, unificá-las considerando o crime como único ou como continuado. Não pode o Supremo Tribunal Federal interferir na escolha sob pena de supressão de instância, já que esse ponto específico da questão não foi submetido às instâncias ordinárias. Impõe-se, portanto, a concessão da ordem de ofício, para que o juízo da execução criminal competente proceda à aplicação retroativa daLei 12.015/2009, afastando o concurso material entre os delitos sexuais, para redimensionar a pena.[HC 106.454, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 2-4-2013,DJE70 de 17-4-2013.]A tese da absorção do atentado violento ao pudor pelo de estupro (previstos, respectivamente, nos arts. 213 e 214 doCódigo Penal, na redação anterior àLei 12.015/2009) - sob o argumento de que o primeiro teria sido praticado como um meio para a consecução do segundo - está relacionada à conduta do paciente no momento dos delitos pelos quais ele foi condenado e demanda, por esse motivo, o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito da via eleita. Embora o acórdão atacado esteja em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo Plenário, em 18.06.2009, no julgamento doHC 86.238(rel. min. Cezar Peluso e rel. p/ o acórdão min. Ricardo Lewandowski), assentou a inadmissibilidade da continuidade delitiva entre o estupro e o atentado violento ao pudor, por tratar-se de espécies diversas de crimes, destaco que, após esse julgado, sobreveio aLei 12.015/2009, que, dentre outras inovações, deu nova redação ao art. 213 doCódigo Penal, unindo os dois ilícitos acima. Com isso, desapareceu o óbice que impedia o reconhecimento da regra do crime continuado no caso. Em atenção ao direito constitucional à retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL), seria o caso de admitir-se a continuidade delitiva pleiteada, porque presentes os seus requisitos (CP, art. 71), já que tanto a sentença, quanto o acórdão do Tribunal de Justiça que a manteve evidenciam que os fatos atribuídos ao paciente foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Ocorre que tal matéria, até então, não foi apreciada, razão por que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, constituiria supressão de instância. Por outro lado, nada impede a concessão de habeas corpus de ofício, para conferir ao juízo da execução o enquadramento do caso ao novo cenário jurídico trazido pelaLei 12.015/2009, devendo, para tanto, proceder à nova dosimetria da pena, afastando o concurso material e aplicando a regra do crime continuado (CP, art. 71), o que, aliás, encontra respaldo tanto naSúmula 611do STF, quanto no precedente firmado no julgamento doHC 102.355(rel. min. Ayres Britto, DJe de 28.05.2010).[HC 96.818, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 10-8-2010,DJE173 de 17-9-2010.]"}]